Tribunal: STF
Processo: AI 746002
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE 
   CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS PREVISTOS EM REGULAMENTO. 
   INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.

1.	A questão relativa à 
   correção monetária das contribuições devolvidas, por ocasião do 
   desligamento do associado do plano de previdência privada, é de 
   índole infraconstitucional e dependente de interpretação de 
   cláusulas contratuais, o que impede o trânsito do extraordinário, 
   por ser indireta a alegada ofensa à Constituição Federal. 
   Precedentes.
2. 	Agravo regimental improvido.